Tribunal: TCU
Processo: 020.478/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9862/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.478/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Glória Souza da Cruz (XXX.801.927-XX); Andréa Souza da Cruz Gonçalves (XXX.366.797-XX); Iara Cristina da Silva Martins (XXX.408.654-XX); Isabel Cristina da Silva Martins (XXX.846.674-XX); Jacira Barbosa Silva (XXX.005.004-XX); Maria Davina de Lima Andrade Santos Messerli (XXX.153.727-XX); Nícia Paula Pinto de Sousa (XXX.448.065-XX); Sandra de Lima Andrade Santos (XXX.190.787-XX); Tereza Cristina da Silva Martins (XXX.940.194-XX); Vera Crispina de Souza Santos (XXX.544.275-XX); Virgínia Lúcia dos Santos Pinto (XXX.948.545-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.